Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733814-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEUDI ROBERTO TOZZO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE TERESINHA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao Banco do Brasil, em contraditório sobre a petição de ID 51695949. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator